Tribunal: TJPA
Processo: 0006589-78.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006589-78.2019.8.14.0130

APELANTE: ALEXSON DEYMY PEREIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS POR MEIO DE PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS – DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006), AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas, tendo em vista que a droga apreendida em sua residência não lhe pertencia, pois na residência do Apelante residem mais quatro pessoas, ou seja, residem cinco pessoas no local onde a droga foi apreendida, dentre eles o Apelante, a Companheira do Apelante, a Irmã do Apelante, o Irmão do Apelante e a Mãe do Apelante, podendo ser o material ilícito pertencente a qualquer um destes.

A defesa sustenta que não há qualquer prova robusta contra o Apelante, capaz de ensejar uma condenação, mostrando que o presente caso é patente de uma ilegalidade tamanha, pois demonstram a precária estrutura dos órgãos apuradores e persecutórios, além de rechaçar por completo o Princípio da Presunção de Inocência.

Assevera que os fatos descritos na denúncia constituem apenas indícios e não se pode proferir condenação com base em indícios, por mais veementes que sejam, sob pena de se cometer injustiças.

In casu
, constato que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo auto de prisão em flagrante e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 20I9.02.00Í776-QUI
, que descreve claramente a presença de droga na residência do apelante:
“Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001776-QUI (Id. Num. 5011895–pág. 6 e 7), que constatou que o material apreendido em poder do Apelante tratava-se de “(...)2.1-02 (dois) tabletes de erva prensados, medindo 15,0cm (quinze centímetros) de comprimento, 8,5cm (oito centímetros e cinco milímetros) de largura e 3,8cm (três centímetros e oito milímetros) de espessura e 15,5cm (quinze centímetros c cinco milímetros) de comprimento, 8,5cm (oito centímetros e cinco milímetros) de largura e 3,8cm (três centímetros e oito milímetros) de espessura, envoltos em plástico transparente, papel alumínio e filme plástico PVC;2.2 -08 (oito) trouxas feitas em pedaço de plástico de cor azul, estando 07 (sete) amarradas com pedaços de plástico da mesma cor e01 (uma) aberta, todas com pedaço de tablete de erva prensado”, apresentando peso bruto total de 946,0g (novecentos e quarenta e seis gramas)e peso líquido de 918,0g (novecentos e dezoito gramas),que testou positivo para a substância pertencente ao grupo químico Cannabinóidese substância ativa Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C),princípio ativo do vegetal vulgarmente conhecido como “maconha”.

Nota-se que o conteúdo das provas testemunhais e periciais, não demonstram qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas (depósito), conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares.

Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso sub judice seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa, desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveriam ser absolvidos, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.

Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.

Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito.

Portanto, o fato de estar depositando em sua p ́ropria residência a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim, deve ser
rejeitada
a tese de insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante de forma escorreita fixou a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favorável ou neutra todas circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Mantenho a posição do magistrado
a quo
que não reconheceu agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

3ª
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

De forma subsidiária, postula a readequação da pena aplicada, por entender que a mesma se mostra bastante desproporcional em relação a situação posta aos autos, devendo também ser aplicada a causas de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Deixo de lhe aplicar o previsto no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006. Apesar da primariedade e dos bons antecedentes (atento à Súmula 444, do STJ, inclusive), atestados por certidões nos autos, além do fato de não integrar organização criminosa, o apelante tem se dedicado, no entanto, segundo se pode depreender dos autos, a atividades criminosas em sua própria casa, tornando-a uma boca de fumo.

Logo, impossibilitada fica a aplicação dessa causa de diminuição de pena, devendo permanecer, por seus próprios termos, a decisão constante na sentença recorrida.

Inexiste causa de aumento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALEXSON DEYMY PEREIRA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06
.

A denúncia foi formulada nos seguintes termos (Id. Num 5011893):

“(...) Consta nos autos do inquérito policial que no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 22h30min, policiais militares incursionaram até a residência do acusado e flagraram drogas guardadas no local, sem que o acusado tivesse autorização para tanto. Na data acima referida, a polícia militar recebeu denúncia que na residência de ALEXSON, localizada na rua Aguilar Lorencine, no bairro Vitório Depra, neste município, ocorria a comercialização de drogas. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o imóvel informado, momento em que ALEXSON, ao perceber a chegada da polícia, tentou se evadir, contudo, foi alcançado pelos policiais. Em seguida, iniciou-se a vistoria do imóvel, oportunidade em que foram encontrados: 01 (uma) balança de precisão da china, a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) tabletes de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando aproximadamente 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) e 414g (quatrocentos e quatorze gramas) e 08 (oito) pequenas unidades de maconha, pesando 14,6g (quatorze gramas e seis decigramas), totalizando o peso aproximado de 878,6g (oitocentos e setenta e oito gramas seis decigramas), que foram apreendidos conforme folha 16. Ademais, o auto de constatação provisório de substância entorpecente atestou que o material encontrado se tratava de erva cannabis sativa (folha 17), substância de uso proscrito no Brasil, sendo ainda requisitado o exame toxicológico definitivo, conforme folha 18 (...)”

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2019 (fl.14).

O denunciado apresentou defesa prévia (fl.32/36).

Laudo toxicológico definitivo (fls.44/45-v).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 12/12/2019, ocasião em que ocorreu o interrogatório do réu em e oitiva das testemunhas de acusação e defesa (fls.63/65-mídia).

Após a audiência de instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, momento em que requereu a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da lei n.º 11.343/06.

Por sua vez, a defesa, em suas alegações finais, requereu a absolvição do réu por falta de provas, do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios do artigo 33, §4º da lei 11.343/06. (fls.71 e seguintes).

Após a instrução regular do processo, o réu foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, que
julgou procedente a denúncia
oferecida pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06
.

Inconformada, a defesa ingressou com o presente recurso (Id. Num.5011910), pugnando pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII do CPP, em atenção ao princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas para condenação.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006) no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (Id.Num. 5012117), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida,
in totum
, a decisão impugnada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (ID. 5522531).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

II - MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta de forma sucinta nas razões recursais a tese de insuficiência de provas, tendo em vista que a droga apreendida em sua residência não lhe pertencia, pois na residência do Apelante residem mais quatro pessoas, ou seja, residem cinco pessoas no local onde a droga foi apreendida, dentre eles o Apelante, a Companheira do Apelante, a Irmã do Apelante, o Irmão do Apelante e a Mãe do Apelante, podendo ser o material ilícito pertencente a qualquer um destes.

A defesa sustenta que não há qualquer prova robusta contra o Apelante, capaz de ensejar uma condenação, mostrando que o presente caso é patente de uma ilegalidade tamanha, pois demonstram a precária estrutura dos órgãos apuradores e persecutórios, além de rechaçar por completo o Princípio da Presunção de Inocência.

Assevera que os fatos descritos na denúncia constituem apenas indícios e não se pode proferir condenação com base em indícios, por mais veementes que sejam, sob pena de se cometer injustiças.

In casu
, constato que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo auto de prisão em flagrante e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 20I9.02.00Í776-QUI
, que descreve claramente a presença de droga na residência do apelante. Vejamos:

“(...) Sacola plástica de cor branca, logotipo e logomarca do “Supermercado Coringão - Ulianópolis-PA”, fechada por nó, contendo:
02 (dois) tabletes de erva prensados, medindo IS.O cm (quinze centímetros) de comprimento, 8,5cm (oito centímetros e cinco milímetros) de largura e 3,8cm (três centímetro e oito milímetros) de espessura e 15,5cm (quinze centímetros e cinco milímetros) de comprimento, 8,5cm (oito centímetros e cinco milímetros) de largura e 3,8cm (três centímetros e oito milímetros) de espessura, envoltos em plástico transparente, papel alumínio e filme plástico PVC
;

08 (oito) trouxas feitas em pedaço de plástico de cor azul, estando 07 (sete) amarradas com pedaços de plástico da mesma cor c 01 (uma) aberta, todas com pedaço de tablete de erva prensada

Os materiais acima foram pesados em
balança digital
marca BALMAK, apresentando peso bruto total de
946g (novecentos e quarenta e seis gramas).

O material (tabletes e pedaços de tablete de erva prensados) constituído por fragmentos de talos, folhas c sementes, foi submetido a exames macroscópicos e procedimento de análise química, através das reações químicas Duquenois - Mustapha e Fast Blue “B”

Após exames realizados no material em questão (tabletes c pedaços de tablete de erva prensadas), apreendido cm poder de
ALEXSON DEYMY PEREIRA SOUZA
, obteve-se resultado
POSITIVO
para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno. o que identifica o vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecido como
MACONHA
(...)”.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas. Vejamos:

O
Polícia Militar João Bosco Moura Pedrosa
prestou o seguinte depoimento:

“(...) Que estava na ronda no dia dos fatos, quando recebeu informações de venda de entorpecentes no local. Afirmou que deu voz de prisão, quando avistaram. Foram encontrados papelotes, droga do tipo de maconha, tesoura, caderno de anotações. Não se recorda da quantia de dinheiro que foi apreendido.
O denunciado estava sozinho na casa. Não se recorda de outras ocorrências em desfavor do denunciado.
(...)”

O
Policial Militar José Reginaldo Machado Paixão
apenas ratificou os fatos constantes na denúncia, conforme exposto a seguir:

“(...) que no dia dos fatos recebeu denúncia da casa, ocasião em que bateu na porta da casa, e o denunciado
tentou se evadir
.
O denunciado estava sozinho na casa
. Afirmou que foi apreendida droga, mas não se recorda da quantidade, mas foi encontrado dinheiro e outros apetrechos para embalagem da droga.
Afirmou que havia informação de que o denunciado e seu irmão vinham de outra cidade para comercializar droga em Ulianópolis
(...)”.

A
testemunha Marcelino - PM
, foi devidamente compromissado,
afirmou que recebeu denúncia de motos furtadas na residência do denunciado
. Na ocasião, afirmaram que encontraram a droga na residência, certa quantia em dinheiro, sacolas, tesouras e balança pequena. Não se recorda do que foi dito em no momento dos fatos, e que o acusado estava sozinho na casa. Afirmou que no momento da prisão o denunciado iria pular a casa para fugir, mas ao chamado dos policiais, resolveu não reagir.

Durante o interrogatório, o denunciado
Alexson Deymy Pereira Souza
negou os fatos. afirmando que anotava o pagamento que recebia quando trabalhava como pedreiro, bem como senha de games eletrônicos. Primeiro a polícia bateu em sua casa, dando pesada na porta, por isso ficou assustado e tentou correr. Nenhuma das pessoas que moram na sua casa foram envolvidas com o tráfico de drogas.

A
testemunha de defesa Sebastião
, devidamente compromissado, afirmou que recebeu contato do denunciado para fazer a construção de um ponto comercial. Não sabe dizer se o denunciado participa de organização criminosa. Chegou a ver familiares na casa do denunciado. Afirmou o denunciado tinha um caderno de anotações no qual anotava pagamentos realizados.

A
testemunha Graciete
, devidamente compromissado, afirmou que é agente de saúde e que trabalhou na rua do denunciado. Disse que nunca ouviu falar de participação do acusado em organização criminosa. Afirmou que cinco pessoas moravam na casa do denunciado.

Analisando o conteúdo das provas testemunhais e periciais, não há qualquer dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas (depósito), conforme restou devidamente esclarecido nos depoimentos dos policiais militares.

Ressalto que os agentes públicos (policiais militares), desde a fase extrajudicial, na essência, apresentaram declarações harmônicas e uníssonas quanto à apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do apelante no momento da prisão.

Consigno, então, que a validade dos depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idônea, mormente quando não tenha restado demonstrada a imprestabilidade da prova.

Aliás, nessa linha, vem entendendo pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. 6,9 G DE CRACK.
POLICIAIS. TESTEMUNHO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE PREENCHE TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI: PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ÓRGÃO COMPETENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA 7/STJ.

1
. Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade.

2. Diante da convicção a que chegou a instância ordinária decorrida da análise do conjunto fático-probatório do caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, impedindo a admissibilidade do especial ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

[...]

7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Saliento que o princípio do
in dubio pro reo
só irá afastar a condenação nos casos em que a dúvida existente no caso sub judice seja plausível. Dúvidas fantasiosas e teóricas, sustentadas pela defesa, desacompanhadas de um mínimo de prova que as sustentem, por si só, não levam a desclassificação do crime de tráfico. Caso assim não fosse, a maioria absoluta dos acusados deveriam ser absolvidos, já que a dúvida sempre existe, em maior ou menor medida.

Assim, a circulabilidade das substâncias ilícitas restou demonstrada, bem como a forma como foi encontrada, evidencia o destino comercial das drogas apreendidas.

Ainda, ressalto que, para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade caracteriza o delito.

Portanto, o fato de estar depositando em sua p ́ropria residência a droga como descrita na denúncia aponta claramente a sua destinação a terceiros.

Logo, a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, se faz imperativa, pois há suficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva.

Assim,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa se insurge, no mérito, contra a suposta exasperação indevida da reprimenda base e, para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença,
in verbis:

“(...)
culpabilidade
, que o réu agiu com dolo normal à espécie; não há registro de
antecedentes
nos autos, não há informações suficientes para valorar a
conduta social
, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
são comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias
do crime e as
consequências
do crime não permitem valoração negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: “(...)3. O
comportamento da vítima
apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...)” (HC 78.148⁄MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24⁄02⁄2012; sem grifo no original.) (...)”.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante de forma escorreita fixou a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favorável ou neutra todas circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Mantenho a posição do magistrado
a quo
que não reconheceu agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

3ª
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

De forma subsidiária, postula a readequação da pena aplicada, por entender que a mesma se mostra bastante desproporcional em relação a situação posta aos autos, devendo também ser aplicada a causas de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Deixo de lhe aplicar o previsto no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006. Apesar da primariedade e dos bons antecedentes (atento à Súmula 444, do STJ, inclusive), atestados por certidões nos autos, além do fato de não integrar organização criminosa, o apelante tem se dedicado, no entanto, segundo se pode depreender dos autos, a atividades criminosas em sua própria casa, tornando-a uma boca de fumo.

Além disso, destaco trecho da sentença
a quo
:

“(...) No ponto faz-se necessário discorrer sobre a não aplicação do art. 33, §4º da lei 11.343/06. No caso em questão, trata-se de mais de novecentos gramas de substância ilícita conhecida vulgarmente por “maconha”.

O fato é a quantidade de drogas é exagerada para a pequena cidade de Ulianópolis, cidade localizada no interior do Pará, sendo suficiente para abastecer todo o município por um período, razão pela qual resta impossível aplicar o redutor (...)”.

Logo, impossibilitada fica a aplicação dessa causa de diminuição de pena, devendo permanecer, por seus próprios termos, a decisão constante na sentença recorrida.

Inexiste causa de aumento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021